Tribunal: TCU
Processo: 045.433/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria com o objetivo de acompanhar as ações a serem empreendidas pelo Ministério da Saúde no combate à pandemia causada pela Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN), de autoria do Deputado Federal Aureo Ribeiro, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, que, mediante Requerimento 64/2021 da referida Comissão, solicita a realização de auditoria pelo TCU com o objetivo de acompanhar as ações a serem empreendidas pelo Ministério da Saúde no combate à pandemia causada pela Covid-19; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 232, inciso III, do RI/TCU, e no art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que, em relação ao objeto da Solicitação de Auditoria - Requerimento 64/2021, encaminhada a este Tribunal por intermédio do Ofício 78/2021/CFFC-P, de 2/6/2021: 9.2.1. desde o início da presente pandemia, este Tribunal tem acompanhado as ações de todos os órgãos jurisdicionados que estão atuando emergencialmente no combate ao novo coronavírus, causador da Covid-19, conforme Plano Especial de Acompanhamento das Ações de Combate à Covid19; 9.2.2. em março de 2020, este Tribunal iniciou fiscalização, na modalidade acompanhamento, com o objetivo de avaliar a estrutura de governança montada pelo Ministério da Saúde para o combate à crise gerada pela Covid-19 e os atos referentes à execução de despesas públicas, de forma amostral, pelo Ministério e órgãos e entidades a ele vinculados, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e efetividade, no âmbito dos processos TC Processo 014.575/2020-5 (da relatoria do Ministro Benjamin Zymler) e, posteriormente, TC Processo 015.125/2021-1 (da relatoria do Ministro Vital do Rêgo); 9.2.3. até dezembro de 2021 foram realizados seis ciclos desse acompanhamento, os quais foram apreciados pelos Acórdãos 1.335/2020, 1.888/2020, 2.817/2020, 4.049/2020, 1.873/2021, todos do Plenário deste Tribunal e da relatoria do Ministro Benjamin Zymler, e Acórdão 2878/2021-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Vital do Rêgo; 9.2.4. as fichas síntese dos cinco primeiros ciclos dessa fiscalização estão disponíveis em: https://portal.tcu.gov.br/data/files/CF/90/03/75/8A4FB710C74E7EB7E18818A8/16.09.21%20-%20Fichas%20SecexSaude_Coopera%20-%20DG.pdf; 9.2.5. os resultados dos futuros ciclos de fiscalização realizados no âmbito do TC Processo 015.125/2021-1 serão enviados à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.3. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU e do art. 17, inciso II, da Resolução TCU 215/2008; 9.4. notificar a autoridade solicitante da presente decisão, na forma prevista no art. 19 da Resolução TCU 215/2008; 9.5. anexar a presente decisão como peças do TC Processo 015.125/2021-1 .